Tribunal: TJDFT
Processo: 0709347-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INSURGÊNCIA QUANTO AO COMANDO DE EXCLUSÃO DA VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL. PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. JUNTADA DE PEÇAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. PRESENTES.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda à exordial para que o exequente colacione peças processuais elaboradas nos processos trabalhistas em que atuou como patrono do agravado, no intuito de comprovar os serviços prestados, sob pena de indeferimento da inicial.
2. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
3. In casu, a insurgência quanto a determinação de decote da verba honorária prevista contratualmente restou fulminada pelo manto da preclusão temporal e lógica, porquanto, além de o agravante não ter se insurgido atempadamente, cumpriu o comando judicial, apresentando nova planilha de cálculos, com a exclusão da referida verba.
4. O contrato de prestação de serviços advocatícios, nos termos do art. 784, inciso XII, do CPC e do art. 24 da Lei 8.906/94, consubstancia título executivo extrajudicial. No entanto, sua execução está condicionada à demonstração de que os serviços contratados tenham sido efetivamente prestados, o que, numa primeira vista, não pode ser de plano descartado, na hipótese dos autos.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.